Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711209-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELZA RIBEIRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Decreto-Lei n.o 21.396, de julho de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 2o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de direitos e vantagens. 2. Sendo assim, o ente distrital substituiu a Fundação Educacional, ficando resguardados todos os direitos da autora, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. 3. No caso dos autos, restou demonstrado que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu a exequente, a qual, em razão da extinção da Fundação Educacional, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados. Diante disso, conclui-se que há legitimidade para ocupar o polo ativo do cumprimento individual da sentença exequenda. 3.1. O título executivo engloba os servidores que não perceberam o benefício a partir de 1996. Considerando que a exequente ingressou no serviço público em tal ano, é parte legítima para figurar no presente feito. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 506 e 535, inciso II, ambos do CPC, sob o argumento de a parte exequente não foi contemplada no título judicial exequendo descrito na peça exordial do presente cumprimento de sentença, razão pela qual lhe falece legitimidade para pleitear as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997; c) artigos 1o- F da Lei 9.494/97 e 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao deixar de aplicar o encargo moratório especificamente previsto para a Fazenda Pública, apenas em razão da natureza alimentar do objeto da condenação; d) artigos 1.035 e 1.036, ambos do CPC, porque não observou a força vinculante do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na questão atinente à aplicação imediata do artigo 1o-F da Lei 9.494/97. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta ofensa aos artigos 506 e 535, inciso II, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação, sendo que o título exequendo não abrange somente os servidores diretos, mas também aqueles servidores da servidores da Administração Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo. Assim, tendo a exequente ingressado em maio de 1996 na Fundação Educacional, extinta em julho de 2000, passando a integrar o quadro direto do ente distrital e não tendo recebido o auxílio alimentação no período compreendido no título executivo, resta patente sua legitimidade para o cumprimento de sentença. Diante do exposto, não há que se falar em ilegitimidade da exequente sob o argumento de que foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, uma vez que o Ente Distrital, que foi condenado pelo título judicial, passou a assumir as obrigações da extinta Fundação, e os servidores desta passaram a integrar o quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ou seja, da Administração direta do ente distrital (ID 46200790). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não reúne condições de prosseguir o recurso especial no tocante à suposta transgressão aos artigos 1o- F da Lei 9.494/97, 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 1.035 e 1.036, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023